Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Caso concreto em que os embargos de declaração opostos não merecem acolhimento, porquanto expressamente consignou o acórdão objurgado as razões e fundamentos pelos quais deu provimento à apelação interposta pelo embargado para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora, ora embargante, para declaração de nulidade de auto de infração.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Conforme previsto no art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para viabilizar a interposição de recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.